Tribunal: TJBA
Processo: 8028438-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028438-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANGELA MARIA JACOBINA BRANDAO DE MIRANDA

Advogado(s)
:
FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso de agravo de instrumento. Execução individual de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo. Remessa aos juizados especiais da fazenda pública. Princípio do consequencialismo jurídico. Distinguishing em relação ao Tema 1029 do STJ.
Decisão
mantida
. Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para processar e julgar execução individual de título executivo judicial, oriundo de mandado de segurança coletivo originariamente julgado por Tribunal de Justiça, determinando a remessa dos autos à Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do rito especial diante da voluntariedade prevista no Tema 1029 do STJ.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a remessa de execução individual de sentença coletiva, com valor inferior ao teto legal e sem necessidade de instrução probatória, para tramitação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, à luz do princípio do consequencialismo jurídico.

III. Razões de decidir

3. O princípio do consequencialismo jurídico, positivado nos arts. 20 e 21 da LINDB, impõe ao julgador o dever de considerar as consequências práticas, institucionais e sociais das decisões judiciais, com foco na eficiência da prestação jurisdicional e na adequada alocação de recursos do sistema de Justiça.

4. O redirecionamento da execução para o Juizado Especial da Fazenda Pública se justifica pela compatibilidade do feito com os critérios legais do rito especial — valor inferior a 60 salários-mínimos e ausência de necessidade de instrução probatória complexa.

5. A sobrecarga estrutural das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, notadamente após o julgamento do Agravo Interno nº 8066016-76.2023.8.05.0000, recomenda a racionalização das demandas com base na eficiência do sistema.

6. O Tema 1029 do STJ, que reconhece a voluntariedade do ingresso nos juizados, não impede a adoção de solução diversa quando presentes justificativas específicas e fundamentadas, permitindo o
distinguishing
com base no interesse público da efetividade processual.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de agravo de instrumento
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento

nº

8028328-12.2025.8.05.0000
, em que é agravante
MARTA LÚCIA PEREIRA
e, como agravado,
ALLAN VITORIA DE SOUZA - ME
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
CONHECER e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.